Tribunal: STF
Processo: ARE 1593604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO RECENTE PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - RESP 1.340.553/RS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO 1° GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO.
1. O cerne da questão de mérito consiste, em suma, em analisar a ocorrência ou não da prescrição do direito do ente público estadual de efetuar a cobrança de crédito tributário de ICMS inscrito em dívida ativa, bem como em verificar se, constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública exequente deve ser condenada em honorários advocatícios de sucumbência.
2. Quanto ao tema, destaca-se que a prescrição intercorrente é criação doutrinária e jurisprudencial, tendente a penalizar o credor inerte, que não adota postura ativa para buscar a satisfação de seu crédito, com a perda do direito de cobrá-lo, diante de conduta desidiosa, em prol da não eternização do processo de cobrança, privilegiando, por outro lado, a segurança jurídica das partes.
3. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão (art. 40, §1°, da LEF), o qual antecede o início do cômputo do prazo prescricional propriamente dito, inicia-se automaticamente com a intimação da Fazenda Pública sobre a ausência de localização do devedor ou de bens do executado. Imediatamente após o término do período de suspensão, passa-se a contagem do quinquênio prescricional.
4. Entretanto, compulsando detidamente o julgado da Corte Cidadã percebe-se que o caso representativo de controvérsia trata de situação em que não foi encontrado o devedor nem bens passíveis de penhora, o que não ocorre na situação dos autos.
5. Verifica-se no caso em deslinde que a sentença está eivada de nulidade, tendo em vista que o Juízo de origem deixou de especificar os marcos temporais que deram ensejo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando-se a defender que após a parte exequente rejeitar bens penhoráveis deveria movimentar-se, no quinquênio legal, com o intuito de alcançar bens capazes de satisfazer o crédito executado, sem a necessidade de provocação do Juízo. A decisão, portanto, foi silente quanto à delimitação dos períodos que justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente do feito executivo, agindo em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo STJ.
6. Ademais, não foi comprovada a efetiva intimação da Fazenda Pública acerca da indicação de bens à penhora, restando ausente a verificação de condição sine qua non para a declaração da prescrição intercorrente, qual seja a eventual inexistência de bens penhoráveis.
7. Além disso, não obstante o extenso lapso temporal já decorrido, considerando tratar-se de ação ajuizada no ano 1999, faz-se imperiosa a devida observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, conforme as diretrizes interpretativas fixadas pela Corte Superior.
8. Recurso de Apelação interposto pelo ente estadual conhecido e provido, no sentido de reformar integralmente a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Recurso de apelação interposto pela executada prejudicado.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXV; 22, inciso I; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente